Tribunal: TJMT
Processo: 0002362-93.2013.8.11.0015
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002362-93.2013.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator: DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ELO FORTE COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - CNPJ: 05.738.998/0001-40 (APELADO), ELIZEU GERALDO MARCAL - CPF: 397.090.199-53 (APELADO), CLEIDE ALVES DA SILVEIRA - CPF: 570.691.079-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – OCORRÊNCIA – CRÉDITO TRIBUTÁRIO PRESCRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. EM SE TRATANDO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA, O CREDOR DEVE AJUIZAR A AÇÃO PARA A COBRANÇA DO QUE LHE É DEVIDO NO PRAZO DE 05 (CINCO) ANOS, A CONTAR DA DATA DA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO, CONFORME REGRA DESCRITA NO ART. 174, CAPUT, DO CTN, O QUE NÃO OCORREU, DE MODO QUE O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO É MEDIDA QUE SE IMPÕE.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, que nos autos da execução fiscal que move contra Elo Forte Comércio e Representações de Materiais Elétricos Ltda. – EPP e outros, reconheceu a prescrição do crédito tributário objeto da demanda, julgando extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. II, do CPC.

Inconformado, o apelante sustenta que a constituição definitiva do crédito se deu em 18.05.2011, tendo o ajuizamento da demanda ocorrido em 25.02.2013 e o despacho determinando a citação em 23.08.2013, não havendo que se falar na ocorrência de prescrição.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, para que seja afastada a prescrição referente ao crédito perseguido no feito executivo.

A parte apelada, apesar de devidamente intimada, apresentou contrarrazões (id. 126576230).

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, ante a sua desnecessidade, nos termos da súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que o Estado de Mato Grosso ajuizou ação de execução fiscal em desfavor de Elo Forte Comércio e Representações de Materiais Elétricos Ltda. – EPP e outros, visando o recebimento de R$ 9.372,08 (nove mil, trezentos e setenta e dois reais e oito centavos), oriundo de Certidão de Dívida Ativa (CDA n. 20123030) afeta a ICMS.

Durante a marcha processual, o MM. Juiz determinou a intimação do exequente, para se manifestar acerca de eventual prescrição do crédito tributário com fato gerador ocorrido em 03/2006, 07/2006, 10/2006, 07/2007 e 08/2007, com fulcro no art. 150, §4º, do CTN (id. 126576224).

Após a manifestação do demandante, o douto magistrado
a quo
, com fundamento no art. 156, inc. V, do CTN, reconheceu a prescrição do crédito tributário objeto da demanda, julgando extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. II, do CPC (id. 126576227).

Irresignado,
o apelante sustenta que a constituição definitiva do crédito se deu em 18.05.2011, tendo o ajuizamento da demanda ocorrido em 25.02.2013 e o despacho determinando a citação em 23.08.2013, não havendo que se falar na ocorrência de prescrição.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, para que seja afastada a prescrição referente ao crédito perseguido no feito executivo.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifica-se que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que, no tocante a prescrição da dívida tributária, como se sabe, o ICMS constitui tributo sujeito a lançamento por homologação, que estabelece o encargo de o próprio sujeito passivo deduzir a ocorrência do fato gerador e auto tributar-se, na forma prevista no art. 150, do CTN, antecipando seu recolhimento e submetendo-se ao poder público homologatório da autoridade fazendária.

Destarte, é o próprio contribuinte, com sua declaração, que torna clara a situação impositiva, apura o valor devido e efetua o pagamento sem qualquer interferência do fisco, conforme descrito no verbete sumular 436 do STJ, vejamos,
verbis
:

“A entrega de declaração pelo contribuinte, reconhecendo o débito fiscal, constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do fisco. Consequentemente, o termo inicial do prazo prescricional para o fisco exercer a pretensão de cobrança judicial do crédito tributário declarado, mas não pago, é a data da entrega da declaração ou a data do vencimento, o que for posterior, em conformidade com o princípio da actio nata.”

Assim sendo, a data da constituição definitiva do crédito será a data do vencimento do tributo, conforme consta na CDA, tendo ocorrido em 01.03.2006, 01.07.2006, 01.10.2006, 01.07.2007 e 01.08.2007, conforme reconhecido pelo próprio exequente, ora apelante, no documento de id. 126576221 – pág. 10.

Ora, como se sabe, em se tratando de obrigação tributária, o credor deve ajuizar a ação para a cobrança do que lhe é devido no prazo de 05 (cinco) anos, a contar da data da constituição definitiva do crédito, conforme regra descrita no art. 174,
caput
, do CTN,
verbis
:

“Art. 174. A Ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data de sua constituição definitiva.”

No caso vertente, pode se reafirmar que a ação executiva visa receber débitos de ICMS, constituídos em 01.03.2006, 01.07.2006, 01.10.2006, 01.07.2007 e 01.08.2007, sendo de clareza solar que o
dies quo
do lapso prescricional para o ajuizamento da ação executiva se deu a partir destas datas, interrompendo-se com o despacho do Juízo que determinou a citação, que se deu em 23.08.2013 (id. 126576221 – pág. 13/14), ou seja, após do término do prazo alhures, tendo em vista tratar-se de demanda ajuizada após a Lei n. 118/2005.

Outro não é o entendimento desse Tribunal, verbis:

“EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – IPTU – CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA – LANÇAMENTO DE OFÍCIO PELA AUTORIDADE FISCAL – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em 05 (cinco) anos, contados da data da sua constituição definitiva (artigo 174 do CTN)
.

2. E a constituição definitiva do crédito tributário se dá com o lançamento (artigo 142 do CTN).

3. O IPTU é um tributo cujo lançamento se dá de ofício, constituindo-se de forma definitiva o crédito tributário com a simples notificação do contribuinte para pagamento, sendo este o termo inicial para contagem do prazo prescricional.

4- Recurso provido.”
(RAI n. 1015450-51.2021.8.11.0000, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Rela. Desa. Maria Erotides Kneip, j. 24.10.2022 – negritei e grifei)

Nesta trilha, resta evidente o acerto da r. sentença, ante a ocorrência de prescrição na espécie.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, observa-se que a r. sentença está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2023